Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005938-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER - CPF: 214.654.600-04 (AGRAVADO), BASILIO LOTARIO RICHTER - CPF: 132.278.660-72 (AGRAVADO), LISIA DA CUNHA FAGUNDES - CPF: 049.588.849-47 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA AMBROSIO DOS SANTOS - CPF: 010.311.949-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. IMPUGNAÇÕES REITERADAS. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES PRESTADOS EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DIVERGÊNCIA QUANTO À METODOLOGIA E ÀS CONCLUSÕES DO EXPERT. MATÉRIA A SER APRECIADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de embargos à execução fundada em contrato de mútuo garantido por hipoteca, homologou o laudo pericial contábil produzido para apuração do saldo devedor e dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a homologação do laudo pericial contábil ocorreu de forma prematura, antes da análise das impugnações apresentadas.

III. RZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial foi produzida em observância ao contraditório, tendo o perito judicial apresentado laudo principal e cinco manifestações complementares em resposta às sucessivas impugnações formuladas pela agravante.

4. Os pontos controvertidos, tais como a incidência de encargos contratuais, a utilização da Tabela Price, a alegação de capitalização de juros, os índices de atualização do saldo devedor e a composição do financiamento, foram reiteradamente analisados e esclarecidos pelo expert nas manifestações complementares.

5. A insurgência não aponta omissão relevante na resposta aos quesitos formulados, limitando-se a contestar a metodologia adotada e as conclusões técnicas do perito.

6. Atendidos os requisitos do laudo pericial previstos no art. 473 do CPC, eventuais divergências quanto às conclusões devem ser apreciadas no momento da valoração do conjunto probatório, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A homologação de laudo pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o perito presta esclarecimentos sucessivos às impugnações das partes e responde adequadamente aos quesitos formulados. 2. Divergências quanto à metodologia ou às conclusões do laudo pericial devem ser apreciadas pelo juízo da causa no julgamento do mérito, em conjunto com as demais provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473 e 477, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1028778-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025; TJMT, AI no 1032037-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 0007527-21.2017.8.11.0003, que homologou o laudo pericial produzido.

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos por Sirlei Eunice Donner Richter, Basílio Lotário Richter e Lísia da Cunha Fagundes em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0007213-17.2013.8.11.0003, fundada em contrato de mútuo consignado em escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca. Nos embargos, os executados sustentam, em síntese, a nulidade da execução por prescrição e, subsidiariamente, a revisão do contrato de financiamento, com alegação de excessividade da execução, o que levou à realização de perícia contábil para exame dos encargos contratuais, da metodologia de amortização e da evolução do saldo devedor.

Consta dos autos que, no curso dos embargos à execução, foi determinada a realização de prova pericial contábil para apuração dos valores decorrentes do contrato objeto da controvérsia. Após a apresentação do laudo pericial e de sucessivos esclarecimentos pelo perito judicial, o magistrado de origem proferiu decisão homologando o laudo apresentado, sob o fundamento de que a prova técnica atendia aos requisitos previstos no art. 473 do Código de Processo Civil, consignando ainda que eventuais divergências entre as conclusões periciais e as alegações das partes seriam apreciadas por ocasião do julgamento do mérito da demanda.

A agravante sustenta que a homologação ocorreu de forma prematura, sem que fossem devidamente apreciadas as impugnações apresentadas ao laudo e sem a prévia intimação do perito para prestar esclarecimentos adicionais acerca dos pontos técnicos suscitados pelas partes. Afirma que tal circunstância configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que diversos aspectos metodológicos do cálculo permaneceriam controvertidos. Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação adequada da decisão agravada, por não ter enfrentado especificamente as inconsistências técnicas apontadas na impugnação ao laudo pericial.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a decisão que homologou a perícia e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito judicial seja intimado a prestar os esclarecimentos solicitados, com posterior abertura de prazo às partes para manifestação.

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (ID 353072875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão que homologou o laudo pericial contábil e encerrou a instrução foi proferida antes do esgotamento da prova técnica.

Em análise detalhada dos embargos à execução, verifica-se
que
foi apresentado laudo pericial principal, seguido de cinco manifestações complementares do expert, todas provocadas por impugnações formuladas pela ora agravante.

As impugnações recaíram, de forma repetida, sobre os mesmos pontos: inclusão das rubricas Fundo de Liquidez e Taxas e Emolumentos, índices de atualização do saldo devedor, utilização da Tabela Price, alegação de capitalização composta, forma de incidência dos juros, cálculo do FQM e apuração do saldo devedor. Esses temas foram abordados no laudo principal e retomados nas manifestações complementares.

Na terceira manifestação complementar, o expert voltou a responder às impugnações sobre limites da lide, comissão de permanência, correção monetária e metodologia da Tabela Price (ID 186800712). Na quarta manifestação complementar, tratou novamente da composição do contrato e das rubricas que, segundo sua análise, oneravam o financiamento, com referência ao Fundo de Liquidez e às Taxas e Emolumentos (ID 197687953). Também houve respostas anteriores sobre a alegação de anatocismo e sobre a metodologia de amortização utilizada no contrato (IDs 174689183 e 180892916).

Esse quadro revela que a prova técnica foi produzida em atenção ao contraditório e ampla defesa. A agravante foi ouvida diversas vezes, apresentou sucessivas impugnações e obteve resposta do perito em cinco oportunidades. O recurso não aponta quesito sem resposta objetiva. A insurgência recai sobre a metodologia adotada e sobre as conclusões do expert.

Como cediço, o art. 473 do Código de Processo Civil dispõe que o laudo pericial deve conter: (i) a exposição do objeto da perícia; (ii) a análise técnica realizada pelo perito; (iii) a indicação do método utilizado; e (iv) a resposta conclusiva a todos os quesitos formulados pelas partes, pelo juiz ou pelo Ministério Público, requisitos que foram observados no trabalho apresentado pelo expert.

O inconformismo do agravante refere-se, na verdade, ao conteúdo conclusivo do laudo, e não à sua ausência de fundamentação ou omissão técnica relevante. Eventuais divergências quanto à conclusão pericial devem ser levadas em consideração pelo juízo de primeiro grau no momento da apreciação do conjunto probatório, inclusive com base em eventual parecer de assistente técnico, nos termos do art. 477, §1o, do CPC.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] O juiz pode indeferir novos quesitos complementares quando considerar que o laudo pericial já responde adequadamente às controvérsias técnicas, sem violar o contraditório.

A alegação de cerceamento de defesa exige a demonstração concreta de prejuízo processual, não se caracterizando pela simples insatisfação da parte com o conteúdo do laudo.

A decisão que homologa laudo técnico suficientemente fundamentado e encerra a instrução processual não configura nulidade, desde que motivada e respaldada na legislação processual.”

(N.U 1028778-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

“[...]
Tese de julgamento: “1. A homologação de laudo pericial impugnado não configura cerceamento de defesa quando atendidos os requisitos legais e oportunizada a manifestação das partes. 2. Divergência quanto ao conteúdo conclusivo do laudo deve ser resolvida pelo juízo singular por ocasião da apreciação do mérito, em conjunto com as demais provas.”
(N.U 1032037-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026